Tribunal: STF
Processo: ARE 1343025
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a", "c" e "d" do permissivo constitucional. O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. POÇO ARTESIANO. REGIÃO ABASTECIDA POR REDE PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE LEGAL DE OUTORGA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO RECURSO PARA REJULGAMENTO DA CAUSA. VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI. INOCORRÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 966 DO CPC/15. A AÇÃO RESCISÓRIA É REMÉDIO EXTREMO, NÃO SE PRESTANDO AO REEXAME DA PROVA OU À ANÁLISE DA JUSTIÇA DA DECISÃO. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 22, IV; e 84, VI, da Constituição Federal.
    Decido.
     Analisados os autos, verifica-se que a análise do recurso extraordinário interposto pela alínea “d” depende da configuração nos autos de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação, não sendo cabível, no entanto, quando há mera pretensão de revisão da interpretação dada à norma infraconstitucional, como ocorreu no caso concreto. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados. Deficiência de fundamentação. Cabimento do recurso extraordinário pela alínea d do permissivo constitucional. Lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. 1. A recorrente não indicou, no recurso extraordinário, quais normas constitucionais teriam sido violadas no acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. O acórdão recorrido não julgou válida lei local contestada em face de lei federal, o que torna incabível a interposição do recurso extraordinário com fulcro no art. 102, III, d, da Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1131117-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/9/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR 87/96. 1. Compulsando-se os autos, verifica-se que o Tribunal de origem assentou a legalidade da base de cálculo do ICMS cobrado pelo Estado de Minas Gerais, com base em fundamento de índole infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A hipótese de cabimento inscrita no permissivo do art. 102, III, “d”, da Constituição da República, exige a demonstração, pela parte Recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes. 3. No particular, a parte Agravante pretende questionar a validade de ato infralegal (Decreto 43.080) de Estado-membro em face da Lei Kandir (LC 87/96). Nesses termos, não se mostra cabível a abertura da via do recurso extraordinário. 4. Considerada reflexa a ofensa à Constituição da República, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal, remete-se a matéria ao STJ para julgamento como recurso especial. Art. 1.033 do CPC. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 927274-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/6/2016).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    A hipótese dos autos diz com a rescisão do acórdão proferido pela 3ª Câmara Cível, quando do julgamento da apelação cível nº 70061366662, da relatoria do Des. Leonel Pires Ohlweiler, que negou provimento ao apelo da parte autora, assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ABASTECIMENTO DE ÁGUA. POÇO TUBULAR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA REGULARIZAÇÃO E OUTORGA PARA CAPTAÇÃO. INDEFERIMENTO. ORDEM DE TAMPONAMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. Como é sabido, a Administração Pública submete-se à legalidade (art. 37, caput, da CF), sendo que a legislação em vigor limita a utilização da água de poço tubular tão somente na hipótese de inexistir sistema de abastecimento pela rede pública, o que não é o caso dos autos. A utilização dos recursos hídricos deve atender ao interesse coletivo e, sem a outorga, inviável é a utilização com a finalidade de extração de água de aquífero subterrâneo para consumo final. Precedentes do TJ/RS. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível nº 70061825774, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em 04/12/2014)
    CONDOMINIO EDIFICIO AKROPOLIS ajuizou ação ordinária (inicial às fls. 38/50) contra o ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, pretendendo a regularização e autorização para captação de água subterrânea, para manter seu poço artesiano aberto e em funcionamento, com a finalidade de uso geral e consumo humano. A ação foi julgada improcedente (fls. 327/333), tendo o autor interposto recurso de apelação, ao qual foi negado provimento (acórdão de fls. 395/409). Opostos embargos de declaração, restaram desacolhidos (fls. 427/436). O autor interpôs, então, recurso extraordinário e especial, aos quais foi negado seguimento (fls. 526/541), sendo interposto Agravo, negado provimento ao recurso especial e não conhecido o extraordinário, tendo a decisão transitado em julgado em 14/02/2017 (fl. 637).
    A parte autora ajuizou a presente ação rescisória, com fundamento no art. 966, inciso V, do CPC/15, pretendendo desconstituir o acórdão oriundo da Terceira Câmara Cível, que negou o pedido de outorga para captação de água subterrânea existente em sua propriedade, com a finalidade de uso geral, inclusive consumo humano. Alega que a decisão viola manifestamente norma jurídica, no caso o artigo 96 da Lei nº 24.643/34 (Código das Águas), artigo 12, § 1º e seus incisos, da Lei Federal nº 9.433/97, e ainda os artigos 31 da Lei Estadual nº 10.350/94 e 18 da Lei Estadual nº 6.503/72.
    Como se vê, do contido nos autos, a parte autora pleiteia a rescisão do acórdão com base no art. 966, inciso V, do CPC, sob fundamento de que houve violação manifesta à norma jurídica.
    Da leitura do acórdão rescindendo não se depreende qualquer violação manifesta dos dispositivos legais invocados pelo autor, tendo, na verdade, sido dada interpretação judicial contrária ao seu interesse.
    (...)
    Com efeito, ausente ilegalidade ou arbitrariedade no ato administrativo impugnado, porquanto o uso de recursos hídricos se sujeita à outorga do Poder Público, conforme o disposto no art. 12, inciso II, da Lei nº 9.433/97.
    Portanto, essencial prévia outorga para a abertura de poços artesianos, o que não ocorreu, pois, buscada na via administrativa a regularização, entretanto, não foi concedida a permissão de perfuração.
    No caso concreto, havendo abastecimento pela rede pública, somente através dela far-se-á o suprimento para consumo humano, na forma do art. 87, do Decreto Estadual nº 23.430/745. Não estando a situação do requerente enquadrada nas hipóteses de exceção prevista no artigo 966 do mesmo Decreto, não há como lhe conceder a outorga pretendida.
    (...)
    Ademais, a mera desconformidade com o julgado não desafia ação rescisória, pois não se coaduna com o previsto no art. 966 e seus incisos, do CPC. A intenção é de reavaliar a prova, a fim de reverter decisão desfavorável, o que não é possível na via excepcional da ação rescisória.
    (...)
    Observa-se, portanto, que o autor, após não obter êxito em nenhum de seus recursos, pretende o reexame da prova produzida na ação de conhecimento, o que não é possível em ação rescisória. Ademais, é pacífico tanto na doutrina como na jurisprudência o entendimento de que a violação à regra legal, no caso de ação rescisória, deve ser direta.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente